Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSOCIAÇÃO COMO CLIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO DESCONHECIDO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO.
1. O artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso do chamamento ao processo, recorrível por agravo de instrumento de acordo com o inciso IX do dispositivo citado.
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pela parte autora.
3. Adota-se a teoria finalista para permitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a autora, Associação Privada sem fins lucrativos, e a instituição financeira ré, uma vez que esta é qualificada como fornecedora de serviços e aquela como sua destinatária final do serviço prestado.
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei no 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 479 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. É dever do banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar atos fraudulentos, em ocorrendo fortuito interno, como é o caso dos autos, é dever da instituição financeira responder pelos danos decorrentes da própria atividade desenvolvida que venham a trazer prejuízos inesperados para o consumidor.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.